Tribunal: TJDFT
Processo: 0007281-27.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E AS SUAS RENDAS. RESSALVA. IMPOSTOS DE TRANSMISSÃO. ITCD. DESNECESSIDADE DESSA EXIGÊNCIA. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 659 DO CPC/2015. NATUREZA PROCESSUAL.

1. No arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada por sentença, independentemente de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCD, conforme dispõe o art. 659, §2o do CPC/2015.

2. Nos termos do art. 659 c/c o art. 662, § 2o do CPC/2015, no arrolamento sumário não serão apreciadas as questões relativas ao imposto de transmissão devido à Fazenda Pública, que deverá adotar procedimento administrativo próprio para lançamento do ITCD. O recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, caso existentes, deve ser comprovado antes da expedição do formal de partilha. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3. Por disciplinar matéria de natureza processual e não tributária, o disposto no art. 659 do CPC/2015 não afasta a incidência da legislação tributária (art. 192 do CTN) nem ofende o art. 146 da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.